Tribunal: CARF
Processo: 13051.000072/2003-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13051.000072/2003-54 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.397 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
AQUISIÇÕES
DE
NÃO-
CONTRIBUINTES.
Na forma de reiterada jurisprudência oriunda do Superior Tribunal de Justiça -
STJ, os valores correspondentes às aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem de não contribuintes do PIS e da
COFINS (pessoas físicas e cooperativas) podem compor a base de cálculo do
crédito presumido de que trata a Lei n° 9.363/96.
Havendo decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça - STJ (REsp no
993.164/MG), proferida na sistemática do art. 543-C do antigo CPC (Recursos
Repetitivos), no sentido da inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido
de IPI na exportação (Lei no 9.363/96) das aquisições de não contribuintes
PIS/Cofins, como as pessoas físicas e cooperativas, ela deverá ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força
regimental (art. 62, § 2o, do RICARF).
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. SELIC. SÚMULA CARF No 154. APLICAÇÃO.
Segundo a Súmula CARF no 154, constatada a oposição ilegítima ao
ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa
Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a
análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei 11.457/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para (i) reconhecer como lícito que os valores
correspondentes às aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem de não contribuintes do PIS e da COFINS (pessoas físicas e cooperativas) podem
compor a base de cálculo do crédito presumido de que trata a Lei n° 9.363/96 e (ii) a correção
monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13051.000072/2003-54
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.397 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13051.000072/2003-54

análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07, consoante a Súmula no
154 do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“O estabelecimento acima identificado requereu, em 15/05/2003, o ressarcimento do
crédito presumido do IPI, regulamentado pela Portaria MF n° 38, de 27 de fevereiro de
1997, para se ressarcir do valor das contribuições para o PIS/PASEP e para a Cofins,
incidentes na aquisição de insumos empregados na industrialização de produtos
exportados, referente ao 1° trimestre de 2003, no valor de R$ 661.799,38, conforme
pedido da fl. 01. Posteriormente, o contribuinte transmitiu as PER/DCOMP, de fls. 43 a
419, informando como origem o crédito presumido do IPI, do 2°, 3° e 4° trimestres de
2003, nos valores de R$ 442.747,90, R$ 386.930,45 e R$ 715.559,53, de fls. 44, 139 e
285, respectivamente. O total de créditos pleiteados, no ano de 2003, totalizam o valor
de R$ 2.207.037,26.
1.1. Examinados os pedidos pela fiscalização, foram emitidos os Relatórios de
Verificação Fiscal, de fls. 587 a 598, do 1o, 2o, 3o e 4o trimestres, respectivamente, tendo
sido glosados valores das aquisições de insumos de cooperativas e de pessoas físicas,
além de outras aquisições não consideradas como insumos (MP, PI, ME). Ditos
relatórios mencionam que o contribuinte teria optado pelo cálculo do crédito presumido
de acordo com a sistemática prevista na Lei n° 10.276, de 10 de setembro de 2001.
Dessa forma, a fiscalização procedeu ao cálculo do benefício segundo esse dispositivo
legal, fls. 563 a 586, concluindo que o requerente teria direito à parte dos créditos
originalmente pleiteados, nos valores de apenas R$ 175.041,48, R$ 130.713,44, R$
97.418,74 e R$ 110.340,10, respectivamente, porque o contribuinte incluiu
indevidamente, no cômputo da base de cálculo, as seguintes aquisições não admitidas
pela legislação de regência:
a) das matérias-primas de pessoas físicas e de cooperativas de produtores, que não
sofreram a incidência das contribuições do PIS/PASEP e da Cofins a que o benefício
fiscal visa ressarcir, conforme disposto no art. 1° da Lei n° 10.276, de 2001;
b) dos produtos que não se enquadram no conceito de matérias-primas (MP), produtos
intermediários (PI) e materiais de embalagem(ME);
1.2. Baseado nos relatórios supra referidos, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Santa Cruz do Sul/RS, mediante Despachos Decisórios do Sr. Delegado, de fls. 603 a
606, reconheceu o direito creditório nos mesmos valores de R$ 175.041,48, R$
130.713,44, R$ 97.418,74 e R$ 110.340,10, totalizando R$ 513.513,76 nos quatro
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.397 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13051.000072/2003-54

trimestres de 2003, com a consequente homologação das compensações dos débitos
informados até o montante do crédito reconhecido.
2.
Inconformado com o indeferimento de parte do pedido de ressarcimento/PER/DCOMPs, o requerente apresentou manifestações de
inconformidade em relação às glosas retro mencionadas, de fls. 634 a 637, 722 a 725,
806 a 809 e 900 a 903, em prazo hábil, subscrita por seu presidente, nos termos abaixo
sintetizados:
a) entende ser ilegal a exclusão no cômputo do benefício das aquisições dos insumos de
pessoas físicas e cooperativas de produtores, uma vez que a Lei n° 10.276, de 2001,
considera como base de cálculo do benefício o valor total das aquisições dos insumos,
sem prever qualquer expurgo. Prossegue mencionando que, em relação às aquisições de
, cooperativas, a fiscalização incorreu em erro de premissa ao não considerá-las como
sendo contribuintes do PIS e da Cofins, posto que em relação aos atos não cooperativos
sempre houve a incidência das referidas contribuições e, sobre os atos cooperativos
houve a revogação da isenção desses atos somente a partir publicação da MP 1.838-35,
de 1999 (sic);
b) protesta pela glosa do cálculo do valor relativo às aquisições não enquadradas no
conceito de MP, PI e ME, porquanto se referem à aquisições de combustíveis utilizados
no processo produtivo, juntando, para comprovação, cópias das notas fiscais, de fls. 640
a 693, 728 a 778, 812 a 876 e 906 a 952;
c) menciona também que a fiscalização deixou de computar no seu cálculo os valores
relativos ao pagamento de fretes e gastos com energia elétrica, expressamente admitidos
pelo art. 18 da IN SRF n° 69, de 06 de agosto de 2001 e nas demais Instruções
Normativas que a sucederam, juntando 'relatório desses gastos, de fls. 694 a 721, 779 a
803, 877 a 899 e 953 a 972;
d) transcreve ementários de Acórdãos do Conselho de Contribuintes a respeito da
matéria abordada na letra a)acima e favoráveis às suas teses;
3. Requer, ao final, sejam considerados na base de cálculo os valores glosados a fim de
recompor o valor do crédito presumido do IPI informado no pedido de
ressarcimento/PER/DCOMPs, acrescido de abono pela taxa Selic, bem como sejam
homologadas integralmente as compensações pleiteadas.
4. Examinados os autos, entendeu-se por remeter o processo em diligência para melhor
exame da documentação apresentada junto com a manifestação de inconformidade, em
especial a quantificação dos valores de energia elétrica, combustíveis e fretes de
insumos utilizados no processo industrial, conforme despacho desta DRJ, de fls.
977/978.
5. Retornado o processo, a fiscalização, mediante Relatório de Diligência Fiscal, de fls.
1034 a 1040, informou, em síntese, que em relação à energia elétrica não houve
nenhuma glosa a esse título no cálculo original, conforme comprovam os cálculos das
fls. 563 a 586. Entendeu, também, por considerar no cálculo do benefício, os valores
com gastos de combustíveis utilizados no processo produtivo, bem assim dos gastos
com fretes cobrados do adquirente dos insumos admitidos no cálculo do benefício em
exame. Dessa forma, procedeu ao recálculo do crédito presumido do IPI a que o
contribuinte tem direito do 1° ao 40 trimestre de 2003, chegando aos valores de R$
183.892,50, R$ 129.478,94, R$ 96.240,84 e R$ 133.581,57, respectivamente,
totalizando R$ 543.193,85 nos quatro trimestres, conforme cálculo das fls. 1004 a 1033,
c/c o relatório, de fls. 1034 a 1040. Cientificado do Relatório de Diligência citado, fls.
1041, o contribuinte preferiu silenciar, retornando o processo a esta DRJ para
julgamento, conforme despacho da fl. 1042.”
A decisão recorrida julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade e apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.397 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13051.000072/2003-54

CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. BASE DE CÁLCULO.
Não se incluem na base de cálculo do benefício as aquisições de matérias-primas de
cooperativas de produtores e de pessoas físicas, por não terem sofrido a incidência das
contribuições para o PIS/PASEP e a Cofins.
Segundo o regime alternativo da Lei n° 10.276, de 2001, podem ser computados na
apuração do crédito presumido do IPI os gastos com fretes cobrados do adquirente dos
insumos admitidos no cálculo, bem assim da energia elétrica e combustíveis utilizados
no processo produtivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Matéria não contestada, expressamente, mesmo após diligência, torna-se definitiva na
esfera administrativa.
ABONO DE JUROS SELIC. DESCABIMENTO.
Por falta de previsão legal, é incabível o abono de juros Selic ao ressarcimento do
crédito presumido do IPI.
Solicitação Deferida em Parte”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
a Turma de Julgamento excluiu da base de cálculo do crédito presumido as
aquisições procedidas de pessoas físicas e cooperativas, pois entendeu que apenas as aquisições
de MP, PI e ME tributadas em PIS/COFINS podem ser levadas em conta;
(ii)
não sendo a cooperativa fornecedora associada à cooperativa adquirente,
trata-se de ato não cooperativo, ou seja, trata-se de operação sujeita à tributação de PIS/COFINS
e assim, na linha de raciocínio do Acórdão recorrido, integrante da base de cálculo do crédito
presumido;
(iii)
não tem cooperativa associada, de forma que as aquisições de outras
cooperativas não se classificam como atos cooperativos e, portanto, de regra sofrem a incidência
de PIS/COFINS;
(iv)
as aquisições de MP, PI e ME fornecidos por cooperativas são, de regra,
tributadas em PIS/COFINS, e as exceções não foram investigadas pela fiscalização;
(v)
ilegal, de tudo, a exclusão da base de cálculo das aquisições da recorrente
de cooperativas fornecedoras, pois de regra incide PIS/COFINS sobre as mesmas, especialmente
nos casos em que não são cooperativas associadas entre si (daí não se trata de ato cooperativo);
(vi)
em relação à exclusão das aquisições das cooperativas, totalmente
insubsistente a ação fiscal, haja vista que, mesmo diante da regra da incidência de PIS/COFINS
sobre atos cooperativos ou não cooperativos, excluiu a totalidade das aquisições em vista da
exceção da exceção (hipótese de exclusão da base de cálculo na hipótese de ato cooperativo, que
a ação fiscal não investigou nem identificou);
(vii)
a lei não exige que as aquisições de MP, PI e ME sofram incidência de
PIS/COFINS para gerarem crédito presumido de IPI;
(viii) a finalidade do crédito presumido de IPI é ressarcir as contribuições de
PIS/COFINS incidentes sobre MP, PI e ME, utilizados no processo produtivo dos produtos
exportados;
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.397 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13051.000072/2003-54

(ix)
a lei, portanto, visa desonerar os produtos industrializados nacionais de
PIS/COFINS, para tanto visa afastar tais tributos do custo de tais produtos, vale salientar,
agregados em toda cadeia produtiva até a exportação;
(x)
não foi considerada a totalidade dos gastos da recorrente com energia
elétrica (R$ 318.513,99) e combustíveis (R$ 229.540,84), comprovados com os documentos
juntados, motivo pelo que, uma vez admitido o ressarcimento desses insumos, deve o ser pelo
total;
(xi)
vale referir que a posição do Parecer Normativo CST n. 65/79 restringe o
alcance da Lei n. 10.276/2001, de modo que sua aplicação deve ser afastada no mesmo sentido
dos precedentes acima transcritos e relacionados com as aquisições de pessoas físicas e
cooperativas;
(xii)
a energia elétrica é insumo inafastável da industrialização e, pela própria
natureza, consome-se no próprio processo de que resulta o produto industrializado, com ação
mais do que direta e física, ou seja, indispensável;
(xiii) da mesma forma o óleo diesel, combustível usado pela recorrente
exclusivamente para produção de energia consumida no processo industrial, e não para o
abastecimento automotor ou semelhante, também integra a base de cálculo do crédito presumido
de IPI, não só por que a aquisição sofre incidência de PIS/COFINS, mas também porque é
consumido no processo industrial da mesma forma que a energia elétrica;
(xiv) todo custo de frete, tributado em PIS/COFINS, integra o cálculo do crédito
presumido;
(xv)
condicionar o aproveitamento do custo do frete ao fato de o produto
transportado poder ser aproveitado, sem dúvida, contraria o espírito da lei, assim criando
restrição que a norma não o fez nem explícita nem implicitamente;
(xvi) tanto os fretes para transporte dos insumos adquiridos quanto para
transporte dos produtos acabados, identificados na diligência fiscal, integram a base de cálculo
do crédito presumido em comento;
(xvii) na diligência foi verificado que os fretes suportados pela recorrente foram
parte para o transporte dos insumos adquiridos, parte para o transporte de produtos acabados,
todavia não foi identificado o montante específico, prejudicando a liquidez dos valores
controversos;
(xviii) de forma expressa e inequívoca sustenta que as aquisições de pessoas
físicas e cooperativas devem ser levadas em conta no cálculo do crédito presumido, alegação
explicitamente afastada no Acórdão recorrido;
(xix) diligência reconheceu que os insumos transportados foram utilizados no
processo industrial, todavia só não reconheceu o direito ao crédito fundada em premissa que está
sujeita a ser afastada no mérito da discussão, qual seja, se são ou não são admitidas as aquisições
de pessoas físicas e cooperativas para a apuração do crédito presumido em comento;
(xx)
a diligência fiscal, portanto, em especial relativamente aos fretes, não fez
coisa julgada administrativa, pois a admissão ou não dos mesmos no cômputo do crédito
presumido está vinculado a admissão ou não das aquisições de pessoas físicas e cooperativas
para o mesmo fim;
(xxi) ao instituir o regime alternativo de apuração do crédito presumido de IPI e
reconhecer os gastos com fretes como integrantes da base de cálculo do citado crédito, isso
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.397 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13051.000072/2003-54

inclusive de acordo com o Acórdão recorrido, veio só a confirmar o que se sempre se pode,
independentemente se o frete refere-se a insumo ou não;
(xxii) relativamente aos custos de frete, arcados pela adquirente nas compra de
MP, PI e ME, integram o valor das respectivas aquisições e por isso compõem a base de cálculo
do crédito presumido do IPI, conforme expressamente admitido pelo art. 18, da IN SRF 69/2001,
repetido pela IN SRF 315/2003 e IN SRF 420/2004, com alterações pela IN SRF 420/2004, cujos
termos, basicamente, prevêem que para o efeito do cálculo do crédito presumido, os valores do
frete o do seguro dos custos de MP, PI e ME, da energia elétrica e dos combustíveis não serão
excluídos; e
(xxiii) o crédito objeto do ressarcimento deve ser atualizado pela SELIC.
A Recorrente requereu a desistência parcial do recurso em petição de fls.
1142/1144, nos seguintes termos:
“a) o referido processo refere-se a pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI,
com fundamento na Lei 9.363/1996 ou na Lei 10.276/2001; b) os débitos acima
relacionados, objeto da presente desistência parcial, decorrem de créditos presumidos
pleiteados, objeto de compensação, mas glosados; c) no mesmo processo, a contribuinte
pleiteia os créditos presumidos decorrentes das aquisições de pessoas físicas e
cooperativas, assim como a aplicação da Selic no ressarcimento, que não foram
compensados pela requerente, portanto não foram glosados pela fiscalização; d)
persiste, portanto, a impugnação ou recurso administrativo contra o não reconhecimento
dos créditos presumidos decorrentes das aquisições de pessoas físicas e cooperativas,
assim como relativamente à aplicação da Selic no ressarcimento, discussão que
claramente não afeta os débitos acima relacionados nem prejudica a presente desistência
parcial; e) em suma, com a presente desistência parcial, termina-se com toda e qualquer
discussão sobre os débitos vinculados ao presente processo, mas persiste a discussão
relativa ao reconhecimento de créditos presumidos ainda não aproveitados pela
requerente, pois ainda não reconhecidos pela fiscalização.
Prestados os esclarecimentos acima, sem prejuízo da presente desistência parcial,
requer-se a continuidade da impugnação ou recurso administrativo apenas relativamente
ao não reconhecimento de créditos presumidos decorrentes das aquisições de pessoas
físicas e cooperativas, assim como relativamente à aplicação da Selic no ressarcimento.”
A Agência de Receita Federal do Brasil em Encantado, a fl. 1157, manifestou-se
sobre o pedido de desistência, conforme a seguir:
“Informo ainda que o contribuinte está questionando/pleiteando, neste Recurso
Voluntário, um crédito no valor de R$ 1.663.843,41; e que desistiu apenas do
questionamento sobre o cálculo de energia elétrica e combustível. Dessa forma, conclui-
se que o requerente continua a discussão referente ao cálculo do crédito presumido às
aquisições de pessoas físicas e cooperativas; e a atualização do crédito objeto do
ressarcimento pela SELIC.
Diante do exposto, encaminho a SAFIS/DRF/SCS/RS para analise e cálculo dos
créditos vinculados à desistência parcial do Recurso Voluntário( energia
elétrica/Combustível); e posterior retorno a essa ARF/ENC/RS para inclusão dós
débitos desistentes no parcelamento da lei 11.941/2009.”
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santa Cruz do Sul,
assim se pronunciou:
“No presente processo, o contribuinte impugnou à DRJ relativamente a glosas
relacionadas a aquisições de pessoas físicas, cooperativas, energia elétrica, combustíveis
e fretes. Solicitou também a aplicação de correção pela SELIC.
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.397 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13051.000072/2003-54

A DRJ deferiu parcialmente seu pleito, reconhecendo o direito ao cálculo do crédito
presumido sobre parte dos fretes e dos combustíveis. Foi efetuado recálculo do direito
creditório em diligência intermediária, valor recalculado com o qual concordou a DRJ.
O contribuinte recorreu ao CARF, contestando todas as glosas, tal e qual na la instância.
Antes do julgamento, apresentou desistência parcial do recurso, mantendo a discussão
tão somente em relação às compras de pessoas físicas e cooperativas e SELIC,
solicitando a inclusão em parcelamento da parcela de débitos indevidamente
compensados a partir do crédito pleiteado originalmente.
Entendo que o CARF remeteu o processo à origem para providências relacionadas ao
parcelamento dos débitos. Entendo também que o processo deva retornar ao CARF para
julgamento do recurso voluntário, uma vez que a desistência foi apenas parcial. Não há
recálculo a fazer neste momento, já que o CARF ainda não apreciou o recurso
voluntário.”
Posteriormente, à fl. 1178, a Agência de Receita Federal do Brasil em Encantado
se manifestou sobre o pedido de desistência:
“O contribuinte acima identificado apresentou desistência parcial do recurso conforme
lei 11.941, de 27 de maio de 2009.
No que tange ao pedido de desistência protocolado pelo contribuinte conclui-se, por
meio do despacho da Seção de Fiscalização da DRF/SCS, que não houve desistência
alguma, mantendo-se o contribuinte na lide administrativa, na mesma situação anterior
ao requerimento de desistência, tendo em vista que o mesmo segue com as discussões a
respeito de aquisições de pessoas físicas e cooperativas, as quais seriam as únicas que
poderiam alterar o valor a ser ressarcido/compensado.
Sendo assim, não foram incluídos no parcelamento especial constante na lei
11.941/2009 os débitos contidos neste processo.
Encaminho o presente processo ao CARF/BSA/DF para seguimento do rito processual.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
A discussão recursal refere-se ao crédito presumido de IPI em relação às compras
de pessoas físicas e cooperativas e a incidência da taxa SELIC em pedido de ressarcimento.
Assiste parcial razão ao pleito recursal.
O Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial no 993.164 fixou a seguinte tese:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA
LEI
ORDINÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.397 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13051.000072/2003-54

ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que: "Art. 1o A empresa produtora e exportadora de
mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de
dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos
casos de venda a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação
para o exterior."
3. O artigo 6o, do aludido diploma legal, determina, ainda, que "o Ministro de Estado da
Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei,
inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para fruição do crédito
presumido e respectivo ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos
documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo
produtor exportador".
4. O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, expediu a Portaria
38/97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido instituído pela Lei
9.363/96 e autorizando o Secretário da Receita Federal a expedir normas
complementares necessárias à implementação da aludida portaria (artigo 12).
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução Normativa
313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução Normativa 419/2004),
assim preceituando: "Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo
anterior a empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais.
§ 1o O direito ao crédito presumido aplica-se inclusive: I - Quando o produto fabricado
goze do benefício da alíquota zero; II - nas vendas a empresa comercial exportadora,
com o fim específico de exportação.
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme
definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-
prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas,
sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que concerne às
empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições
destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos
primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais, etc.), sendo
certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a
hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ADI 531 AgR, Rel.
Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11.12.1991, DJ 03.04.1992; e ADI
365 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 07.11.1990, DJ
15.03.1991).
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.397 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13051.000072/2003-54

8. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação
pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp
849287/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
19.08.2010, DJe 28.09.2010; AgRg no REsp 913433/ES, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 04.06.2009, DJe 25.06.2009; REsp 1109034/PR,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16.04.2009, DJe
06.05.2009; REsp 1008021/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
em 01.04.2008, DJe 11.04.2008; REsp 767.617/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 12.12.2006, DJ 15.02.2007; REsp 617733/CE, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 03.08.2006, DJ 24.08.2006; e REsp
586392/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004, DJ
06.12.2004).
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 - Regulamento do
IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de produtos rurais"; e (iii)
"a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das aquisições dos insumos utilizados
no processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes" (REsp 586392/RN).
10. A Súmula Vinculante 10/STF cristalizou o entendimento de que: "Viola a cláusula
de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que,
embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do
poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte." 11. Entrementes, é certo que
a exigência de observância à cláusula de reserva de plenário não abrange os atos
normativos secundários do Poder Público, uma vez não estabelecido confronto direto
com a Constituição, razão pela qual inaplicável a Súmula Vinculante 10/STF à espécie.
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de Cálculos da
Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a partir
de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos extemporaneamente
aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).
14. Outrossim, a apontada ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada, uma
vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de correção
monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.” (REsp 993.164/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 13/12/2010, DJe 17/12/2010)
O tema em litígio é pacífico no CARF, conforme precedentes a seguir
consignados:
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-006.397 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13051.000072/2003-54

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E
COOPERATIVAS.
ADMISSÃO,
POR
FORÇA
DE
DECISÃO
JUDICIAL
VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na sistemática do
art 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da inclusão na base de
cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no 9.363/96) das aquisições de
não contribuintes PIS/Cofins, como as pessoas físicas e cooperativas, ela deverá ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por
força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF).
CRÉDITO
DE
IPI.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Não existe previsão legal para incidência da taxa Selic nos pedidos de ressarcimento de
IPI. O reconhecimento da correção monetária com base na taxa Selic só é possível em
face das decisões do STJ na sistemática dos recursos repetitivos, quando existentes atos
administrativos que glosaram parcialmente ou integralmente os créditos, cujo
entendimento neles consubstanciados foram revertidos nas instâncias administrativas de
julgamento, sendo assim considerados oposição ilegítima ao aproveitamento de
referidos créditos.” (Processo no 10930.002397/2003-88; Acórdão no 9303-009.358;
Relatora Conselheira Érika Costa Camargos Autran; sessão de 14/08/2019)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
(...)
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E
COOPERATIVAS.
ADMISSÃO,
POR
FORÇA
DE
DECISÃO
JUDICIAL
VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na sistemática do
art 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da inclusão na base de
cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no 9.363/96) das aquisições de
não contribuintes PIS/Cofins, como as pessoas físicas e cooperativas, ela deverá ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por
força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF). (...)” (Processo no 11543.003208/2001-59;
Acórdão no 9303-008.625; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de
15/05/2019)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI COMO RESSARCIMENTO DE PIS E COFINS. LEI
No
9.363/96.
AQUISIÇÕES
DE
INSUMOS
DE
PESSOAS
FÍSICAS
E
COOPERATIVAS. IN/SRF 23/97. ILEGALIDADE. RESTRIÇÕES INDEVIDAS.
AFRONTA AOS ARTS. 96 E 100 DO CTN.
Incluem-se na base de cálculo do beneficio as aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem feitas de pessoas físicas e cooperativas de
produtores rurais, ainda que não tenham sofrido a incidência da contribuição para o PIS
e da COFINS. A IN/SRF 23/97 extrapolou a regra prevista no art. 1o da Lei 9.363/96 ao
excluir da base de cálculo do benefício do crédito presumido do IPI como ressarcimento
das contribuições ao PIS e a COFINS, as aludidas aquisições feitas de pessoas físicas e
de cooperativas de produtores, incidindo em violação ao disposto nos arts. 96, 99 e 100
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-006.397 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13051.000072/2003-54

do CTN. Precedentes.” (Processo no 10820.000148/2002-14; Acórdão no 3402-002.040;
Redator ad hoc Conselheiro Marcos Roberto da Silva; sessão de 26/03/2013)
É de se salientar que a própria Recorrente possui decisões administrativas que lhe
são favoráveis nas matérias em apreço, proferidas em outros processos, conforme a seguir
ementadas:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE NÃO-CONTRIBUINTES.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
Na forma de reiterada jurisprudência oriunda do STJ, os valores correspondentes às
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem de não
contribuintes do PIS e da COFINS (pessoas físicas e cooperativas) podem compor a
base de cálculo do crédito presumido de que trata a Lei n° 9.363/96, bem como é lícita a
aplicação da taxa SELIC acumulada a partir da data de protocolização do pedido
administrativo, a título de “atualização monetária” do valor requerido, quando o seu
deferimento decorre de ilegítima resistência por parte da Administração tributária
(RESP 993.164)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2004
MATÉRIA JULGADA NA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62A DO RICARF.
Nos termos do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.”
(Processo no 13005.000533/2005-14; Acórdão no 3201-002.092; Relator Conselheiro
Carlos Alberto Nascimento e Silva Pinto; sessão de 15/03/2016)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
NORMAS REGIMENTAIS. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO DO
CONTEÚDO DE DECISÃO PROFERIDA PELO STJ NO RITO DO ART. 543-C DO
CPC.
Consoante art. 62-A do Regimento Interno do CARF, “As decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543¬B e 543¬C da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
RESSARCIMENTO DE IPI. AQUISIÇÕES A NÃO CONTRIBUINTES DO PIS E
COFINS E ACRÉSCIMO DE JUROS CALCULADOS COM BASE NA TAXA
SELIC. APLICAÇÃO DAS DECISÕES DO STJ PROFERIDAS NO RITO DO ART.
543-C.
Na forma de reiterada jurisprudência oriunda do STJ, é cabível a inclusão na base de
cálculo do crédito presumido de que trata a Lei no 9.363/96 das aquisições efetuadas
junto a pessoas físicas e cooperativas bem como a aplicação da taxa Selic acumulada a
partir da data de protocolização do pedido administrativo, a título de “atualização
monetária do valor requerido, quando o seu deferimento decorre de ilegítima resistência
por parte da Administração tributária (RESP 993.164).
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-006.397 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13051.000072/2003-54

Embargos Acolhidos” (Processo no 13005.001308/2001-63; Acórdão no 9303-003.884;
Relator Conselheiro Demes Brito; sessão de 19/05/2016)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI - AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE.
As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em sede recursos repetitivos, por força do
art. 62-A do Regimento Interno do CARF, devem ser observadas no Julgamento deste
Tribunal Administrativo.
É lícita a inclusão, na base de cálculo do crédito presumido de IPI, dos valores
pertinentes às aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagens, efetuadas junto a pessoas físicas. No ressarcimento/compensação de
crédito presumido de IPI, em que atos normativos infralegais obstaculizaram o
creditamento por parte do sujeito passivo, é devida a atualização monetária, com base
na Selic, desde o protocolo do pedido até o efetivo ressarcimento do crédito
(recebimento em espécie ou compensação com outros tributos).
RECURSO
ESPECIAL
DO
CONTRIBUINTE
PROVIDO”
(Processo
no
13051.000048/2002-34; Acórdão no 9303-003.070; Relator Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas; sessão de 13/08/2014)
Especificamente sobre a incidência da Taxa Selic desde a data do pedido de
ressarcimento, esta Turma de Julgamento, por maioria de votos, vencidos os Conselheiros Paulo
Roberto Duarte Moreira e Hélcio Lafetá Reis assim se pronunciou:
“(...)
CORREÇÃO
TAXA
SELIC.
POSSIBILIDADE.
STJ.
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RESP No 993.164/MG E RESP No
1.035.847/RS
Nos termos dos Recursos Especiais julgados sob a sistemática repetitiva (RESP No
993.164/MG E RESP No 1.035.847/RS), o crédito presumido de IPI sobre as aquisições
realizadas de Pessoas Físicas e Cooperativas deverá ser corrigido pela Taxa Selic desde
a data do seu pedido, uma vez que se tem como ato estatal normativo impeditivo à
utilização do direito de crédito de IPI, a própria Instrução Normativa SRF no 23 de
1997.” (Processo no 10840.001434/2003-40; Acórdão no 3201-005.509; Relatora
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário; sessão de 23/07/2019)
Do voto destaco:
A decisão proferida no citado REsp no 993.164/MG é vinculante em todos os seus
termos, inclusive no que se refere ao direito de correção dos valores.
Não obstante, necessário remeter, ainda, ao que restou decidido no REsp 1.035.847/RS,
também submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC. Cito:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-006.397 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13051.000072/2003-54

cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o
consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado,
exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp
490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp
613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005;
EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ
23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em
08.11.2006, DJ 24.09.2007;EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1035847/RS, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009)
Pelo exposto, é imperativo o reconhecimento do direito do contribuinte a ter ressarcido
os valores do crédito presumido do IPI previsto na Lei no 9.363, de 1996, relativo ao 4o
trimestre de 1997, decorrente das aquisições de insumos de pessoas físicas e
cooperativas, devidamente corrigidos pela Taxa SELIC desde a data do pedido, uma vez
que se considera como "ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI" a própria Instrução Normativa SRF no 23 de
1997.”
Esclareça-se que tal decisão foi proferida antes da Súmula CARF no 154, a qual
alterou o entendimento majoritário firmado por esta Turma de Julgamento.
Assim, por ser de aplicação obrigatória, adoto a referida Súmula a qual apresenta
o seguinte texto:
“Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.”
Nestes termos, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para (i)
reconhecer como lícito que os valores correspondentes às aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem de não contribuintes do PIS e da COFINS
(pessoas físicas e cooperativas) podem compor a base de cálculo do crédito presumido de que
trata a Lei n° 9.363/96 e (ii) a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24
da Lei no 11.457/07, consoante a Súmula no 154 do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-006.397 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13051.000072/2003-54

Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital